Tribunal: STF
Processo: HC 80392
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-21
Data de publicação: 2000-11-21

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE CONSISTIRIA NA
INOBSERVÂNCIA, PELO ACÓRDÃO, DO ART. 384 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP.
Decisão incensurável, tendo em vista que a conduta
imputada ao paciente na denúncia, de haver guardado, em sua própria
residência, para terceiro, substância entorpecente, configura, por
si só, independentemente da prática de ato de comércio, o tipo penal
do caput do art. 12 da Lei nº 6.368/76.
Habeas corpus indeferido.